Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-52.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003133-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSINO PEREIRA MACHADO FILHO - CPF: 803.687.271-49 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS. Voto Dr. Sebastião de Arruda Almeida 1º vogal: Acompanho o Relator. Declaração de voto - Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 2º vogal: Dou provimento ao recurso (voto anexo)

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003133-52.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSINO PEREIRA MACHADO FILHO

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR QUADRO DE PRAÇAS – AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título.

Com relação a este mesmo tema assim vem decidindo a 1° câmara de direito público do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FARDAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. POLICIAL MILITAR. BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC Nº 231/05 E ART. 80-A DA LC Nº 244/06 E DECRETO ESTADUAL Nº 8.178/2006. INDENIZAÇÃO INDEVIDA SOMENTE NO PERÍODO ENTRE O DIPLOMA CONCESSIVO E A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO REGULAMETADOR. INDENIZAÇÃO QUE EXIGE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À AQUISIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa, se o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide, com base nos elementos até então coligados, especialmente, se a demanda é exclusivamente de direito. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC nº 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental quanto à aquisição do material e não houver ocorrido o fornecimento do fardamento.

(N.U 0007237-94.2014.8.11.0040, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE FARDAMENTO C/C INDENIZAÇÃO – BOMBEIRO MILITAR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32 - BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC N. 231/05 E ART. 80-A DA LC N. 244/06 E DECRETO ESTADUAL N. 8.178/2006 – INDENIZAÇÃO DEVIDA INCONDICIONALMENTE APENAS NO PERÍODO ENTRE O DIPLOMA CONCESSIVO E A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO REGULAMENTADOR – INDENIZAÇÃO PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE SOMENTE MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À AQUISIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação, de qualquer natureza, contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, de modo que deve ser afastada, na hipótese, a aplicação do Código Civil.

Precedentes: AgRg no REsp n. 969.681/AC, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008; AgRg no REsp n. 1.073.796/RJ, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1/7/2009; AgRg no Ag 1.230.668/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/5/2010; AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012.

O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do fardamento.

(N.U 0008471-50.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Ainda em outros recentes arestos da 2° câmara de direito público do E. TJMT:

APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS — MILITAR — BENEFÍCIO DENOMINADO “ETAPA FARDAMENTO” — PROVA DOCUMENTAL — EXIGÊNCIA — TESTEMUNHAL E PERICIAL — DESNECESSIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — INEXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 — ALTERAÇÃO — LEI COMPLEMENTAR Nº 244, DE 17 DE ABRIL DE 2006 — REGULAMENTAÇÃO — DECRETO Nº 8.178, DE 4 DE OUTUBRO DE 2006. INDENIZAÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO Nº 8.178, DE 4 DE OUTUBRO DE 2006 — COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO — NECESSIDADE.
A aquisição do fardamento obrigatório é comprovada por documento (nota fiscal); logo, desnecessária a realização de inquirição de testemunhas ou perícia para instrução do processo (artigo 370, do Código de Processo Civil), pelo que inexiste cerceamento de defesa.

O benefício denominado “Etapa Fardamento” que era devido aos servidores militares, anualmente, na data do aniversário, instituído pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, sofreu modificação por meio da Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006, que no artigo 15 acrescentou àquela o artigo 80-A, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 8.178, de 4 de outubro de 2006.
Conforme disposto no artigo 78 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, no período anterior à regulação da Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006, pelo Decreto nº 8.178, de 4 de outubro de 2006, o militar faz jus ao recebimento de indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, independentemente de comprovação da aquisição do fardamento obrigatório. Após, exige-se prova documental da aquisição. Recurso não provido.

(N.U 0003167-53.2013.8.11.0045, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - PREVISÃO LEGAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO Nº. 8.178/2006 (04/10/2006) - PERÍODO POSTERIOR - EXIGÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas e julga antecipadamente a lide.

2 - O militar incorporado nas fileiras da carreira após o advento da Lei Complementar nº. 244/2006, somente terá direito a indenização “etapa fardamento” se demonstrar que o uniforme não foi fornecido pela Corporação, ou que despendeu de valores para a aquisição, uma vez que, somente será devida, independente de comprovação, entre o período da vigência da Lei Complementar nº. 231/2005 (15/12/2005) e a edição do Decreto nº 8.178/2006 (04/10/2006).

(N.U 0038518-02.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Além do mais o Decreto 8178/2006, em seu artigo 5º prevê a necessidade de requerimento formal acerca do fardamento. Não se está a discutir se a lei exige ou não tal ato, porém, o Decreto regulamenta a forma de exercício do direito ali concedido, portanto legal.

A improcedência também se mostra presente quanto ao auxílio fardamento do ano de 2015, já com a vigência da LC n° 555/2014, da qual, em seu art. 129, estabelece que o auxílio fardamento ocorrerá de forma substitutiva, mediante requerimento, para fins de custear as despesas com a aquisição, sendo que o Recorrente não demonstrou nos autos nem a realização do requerimento e nem o custeio do fardamento.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

As partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020